Tribunal: TCU
Processo: 028.347/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de João Jorge de Weba Lobato, Prefeito Municipal no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016, e de Zezildo Almeida Júnior, Prefeito Municipal no período de 1o/1/2017 a 31/12/2020, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Zezildo Almeida Junior (CPF XXX.131.633-XX), excluindo-o da relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável João Jorge de Weba Lobato (CPF XXX.233.203-XX); 9.3. julgar irregulares as contas do responsável João Jorge de Weba Lobato (CPF XXX.233.203-XX), nos termos do art. 1o, inciso I, e art. 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os art. 19, parágrafo único, e art. 23, inciso III, da mesma Lei, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.